Tribunal: CARF
Processo: 16327.720072/2020-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720072/2020-86
ACÓRDÃO
3301-014.351 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. TESES PREJUDICADAS. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade no não enfrentamento dos argumentos incapazes de
afastar, ainda que em tese, as conclusões do julgado (ex vi, artigo 489 § 1°
IV do CPC).
MULTA DE OFÍCIO. § 1° ART. 63 LEI 9.430/96. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Para a aplicação da multa de ofício na forma descrita no § 1° do artigo 63
da Lei 9.430/96 basta que não exista decisão judicial que suspenda o
crédito tributário em debate no momento do início do procedimento de
ofício, entendido este como qualquer procedimento de ofício, não
somente o lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, para na parte conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.351 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2020-86
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves,
Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme
Deroulede, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

RELATÓRIO
1.1. Por bem descrever os fatos, adoto como relatório aquele produzido pelo órgão
julgador de piso:
Trata o processo de impugnação contra autos de infração lavrados em
virtude de entender-se ter ocorrido insuficiência de recolhimentos da
contribuição social para o financiamento da seguridade social – Cofins - e
da contribuição para o programa de integração social e o programa de
formação do patrimônio do servidor público - PIS/Pasep, ambas apuradas
na sistemática cumulativa, referentes aos períodos de apuração de janeiro
de 2015 a dezembro de 2016 (fls. 4 a 22).
No Termo de Verificação Fiscal relatou-se que (fls. 23 a 46):
a) o escopo do procedimento fiscal foi examinar a regularidade da
tributação da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, relativamente aos
períodos de apuração de janeiro de 2015 a dezembro de 2016;
b) foi apurada a falta de declaração e recolhimento da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre as receitas financeiras
decorrentes das aplicações dos ativos garantidores das provisões técnicas;
c) a empresa discute judicialmente, por meio da ação declaratória no
0013977-82.2014.4.03.6100, a exigência da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep incidentes sobre as receitas financeiras decorrentes das
aplicações dos ativos garantidores das provisões técnicas;
d) o lançamento fiscal foi efetuado com a exigibilidade suspensa em
virtude de decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região – TRF3, em 19 de novembro de 2019, nos autos da ação judicial no
0013977-82.2014.4.03.6100;
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.351 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2020-86
3
e) foi efetuado lançamento da multa de ofício porque na data de início do
procedimento fiscal, 1o de julho de 2019, não havia medida judicial que
suspendesse a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos; e,
f) os valores das bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep foram determinados a partir de informações prestadas pela
empresa, assim como de seus registros contábeis.
Na impugnação a empresa contribuinte alega, em preliminar, que (fls. 703
a 733):
a) não seria cabível o lançamento de multa de ofício, pois na data em que
lavrados os autos de infração, os valores em discussão estavam com suas
exigibilidades suspensas por decisão judicial proferida pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região – TRF3;
b) referida decisão judicial aplica-se a fatos pretéritos e futuros, possuindo
efeitos retroativos, inclusive quanto a atos administrativos anteriores à
própria concessão da tutela;
c) o parágrafo 1o do art. 63 da Lei no 9.430/96 deve ser interpretado de
forma sistemática e teleológica, não apenas de forma literal, como
efetuado pela fiscalização;
d) fazendo-se um paralelo com o art. 138 do Código Tributário Nacional -
CTN, que trata da denúncia espontânea, “... é correto afirmar que a multa
de ofício não é aplicável em razão do pressuposto lógico de que, nesse
caso, o contribuinte, de forma espontânea, se antecipou à fiscalização e
questionou
judicialmente
a
exigência
de
determinado
tributo,
demonstrando a plausibilidade do seu direito e, por esse motivo, obtendo
a suspensão da exigibilidade da exação “;
e) “... a fiscalização tributária não necessitou fiscalizar a IMPUGNANTE para
verificar o correto recolhimento dessas contribuições sobre as receitas em
comento, pois já tinha ciência de toda essa questão a partir do quanto
contido nos autos da ação judicial, ajuizada espontaneamente (Ação
Declaratória no 0013977- 82.2014.4.03.6100)”;
f) o breve período que os valores em discussão não estiveram suspensos
não afasta a espontaneidade e voluntariedade da empresa;
g) a expressão “procedimento de ofício” utilizada no § 1o do art. 63 da Lei
no 9.430/96 se refere ao próprio lançamento tributário e não ao
procedimento de fiscalização; e, h) o marco temporal para imposição de
multa de ofício é a data do lançamento de ofício e não a de início do
procedimento fiscal.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.351 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2020-86
4
Quanto ao mérito, a empresa contribuinte alega que:
a) por ser sociedade seguradora, recolhe a Cofins e a contribuição para o
PIS/Pasep pela sistemática cumulativa;
b) as bases de cálculo de referidas contribuições correspondem ao
faturamento, entendido como a receita bruta auferida pela empresa,
conforme definida pelo art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77, com a redação
dada pela Lei no 12.973/2014;
c) a atividade principal de uma seguradora consiste na obrigação,
estipulada mediante contrato, de pagar ao segurado uma indenização na
hipótese de eventual sinistro, cuja contrapartida é o prêmio de seguro por
este pago;
d) na receita bruta da seguradora devem ser considerados somente os
valores recebidos a título de prêmio de seguro;
e) os rendimentos financeiros vinculados aos ativos garantidores das
reservas técnicas não se enquadram na receita bruta das seguradoras,
portanto não compõem as bases de cálculo da Cofins e da contribuição
para o PIS/Pasep;
f) em razão das atividades exercidas, as seguradoras são obrigadas a
constituir provisões ou reservas técnicas para garantir obrigações
contraídas, ou seja, tais provisões ou reservas são constituídas em virtude
de obrigação legal;
g) as reservas técnicas consistem na alocação de parte dos valores
recebidos pelas seguradoras, para que sirvam como garantia do
cumprimento de suas obrigações;
h) os montantes destinados à formação das reservas técnicas devem ser
aplicados em renda fixa, renda variável e imóveis;
i) a aplicação dos valores que compõem as reservas técnicas em títulos e
valores mobiliários gera frutos, rendimentos financeiros que foram objeto
do lançamento em discussão;
j) as sociedades seguradoras não exercem intermediação financeira,
inclusive sendo-lhes vedado, por lei, o exercício de qualquer outra
atividade;
k) existem decisões administrativas corroborando o entendimento exposto
na sua impugnação;
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.351 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2020-86
5
l) as decisões administrativas são baseadas no entendimento exarado pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, exposto no Parecer
PGFN/CAT no 2.273/2007;
m) a autoridade fiscal desconsiderou os termos da Solução de Consulta
Disit/SRRF04 no 4005/2016, a qual concluiu que as receitas financeiras não
se enquadram no conceito de receita bruta;
n) a autoridade fiscal estaria vinculada ao entendimento dessa Solução de
Consulta;
o) segundo as normas contábeis, receita é tudo aquilo cujo reflexo é o
aumento imediato do Patrimônio Líquido da entidade;
p) não há como considerar que os valores dos rendimentos financeiros
vinculados aos ativos garantidores das reservas sejam receitas que alteram
o patrimônio mensal das seguradoras;
q) enquanto os valores permanecerem vinculados às reservas técnicas, não
há que se considerar como receita efetiva ou aumento de patrimônio, pois
não se encontram disponíveis para utilização pelas seguradoras;
r) o simples fato de serem cumpridas em virtude de determinação legal,
não transforma as atividades de constituição das reservas técnicas, de
fundos especiais e provisões em atividade principal das seguradoras, e,
portanto, as receitas financeiras delas advindas também não possuem
origem nas atividades de seguro; e,
s) considerar que os valores dos rendimentos financeiros vinculados aos
ativos garantidores das reservas sejam receitas de atividades típicas das
seguradoras acarreta ofensa ao art. 110 do CTN, o qual veda às autoridades
fiscais alterar os conceitos e definições do Direito Privado.
Ao final, requer que sejam cancelados os autos de infração, tanto no que
se refere às contribuições lançadas quanto à multa de ofício.
1.2. A DRJ Curitiba manteve integralmente o crédito lançado em Acórdão com a
seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2015
a
31/12/2016
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL A propositura pelo contribuinte de ação
judicial com o mesmo objeto do processo administrativo importa renúncia
à instância administrativa, considerando-se, neste ponto, o crédito
tributário definitivamente constituído.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.351 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2020-86
6
Aplica-se a multa de ofício na constituição de crédito tributário para
prevenir decadência, quanto este não se encontra com a sua exigibilidade
suspensa na data de início do procedimento fiscal.
1.3. Não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que reitera o
quanto descrito em Impugnação somada à tese de nulidade do julgado de piso por não
enfrentamento da tese de mérito (não obstante esta seja objeto de debate no Poder Judiciário).

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente pleiteia NULIDADE DO JULGADO DE PISO por não ter enfrentado
as matérias que tem como objeto o afastamento do tributo lançado no mérito. No entanto, como
reconhece a Recorrente as matérias de mérito são objeto de ação judicial em andamento
(processo 0013977-82.2014.4.03.6100) e, por este motivo, forte na Súmula 1 desta Casa, a DRJ
não conheceu do recurso.
2.1.1. É dizer, as teses de mérito da Recorrente restaram prejudicadas por força dos
efeitos da concomitância e não há nulidade no não enfrentamento dos argumentos incapazes de
afastar, ainda que em tese, as conclusões do julgado (ex vi, artigo 489 § 1° IV do CPC).
2.1.2. No ensejo, não devem ser conhecidas as matérias de mérito aventadas pela
Recorrente contra o lançamento de ofício de PIS e COFINS sobre a receita financeira decorrente
da aplicação dos ativos garantidores das provisões técnicas, nos termos da Súmula 1 desta Casa.

2.2. A Recorrente propôs ação judicial declaratória que tinha como objeto o
afastamento dos créditos em debate nestes autos e, em sede de Tutela Recursal em Agravo de
Instrumento obteve de a suspensão dos créditos tributários. Posteriormente, houve sentença de
improcedência da ação, sentença esta mantida pelo Regional Federal.
2.2.1. Após a interposição de Extraordinário e Especial pela Recorrente teve início o
procedimento fiscal de que decorre o presente PAF, porém, no curso deste foi novamente
deferida a suspensão dos créditos tributários em decisão monocrática do Vice-Presidente do
Regional Bandeirante.
2.2.2. Ante o cenário acima exposto, a fiscalização aplicou MULTA DE OFÍCIO (ex vi,
artigo 63, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996) visto que na data do início do procedimento de
fiscalização não havia decisão judicial suspendendo o crédito tributário em análise.
2.2.3. De outro lado, a Recorrente destaca que a decisão do TRF3 que suspendeu os
créditos tributários (em 16 de setembro de 2019) “possui efeitos retroativos, alcançando atos
administrativos anteriores a própria concessão da tutela”. Ademais, seria despiciendo a decisão
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.351 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2020-86
7
judicial dispor pela inaplicabilidade do § 1o, do artigo 63, da Lei no 9.430/96, posto que a redação
da norma revela o afastamento da multa de ofício ante suspensão do crédito tributário.
2.2.3.1. Prossegue a Recorrente destacando que o § 1o, do artigo 63, da Lei no
9.430/96 deve ser interpretado teleologicamente como uma medida para punir aquele que
apresenta tese sem plausibilidade ao judiciário para afastar a incidência tributária. Como verso
desta interpretação, a sanção não deve ser aplicada para aquele que obteve em algum momento o
beneplácito do Poder Judiciário em sede de cognição sumária, até mesmo porque, nestes casos,
não houve necessidade de instauração de procedimento de ofício pela Administração Tributária.
2.2.3.2. Finaliza a Recorrente dispondo que o § 1o, do artigo 63 da Lei no 9.430/96
determina que o lançamento de ofício deve ser efetuado enquanto não suspenso o crédito
tributário para que se aplique a multa de ofício.
2.2.4. Sem prejuízo do interessante raciocínio jurídico construído pela Recorrente, o
artigo 136 do CTN dispõe que a aplicação de sanções em matéria tributária, como regra,
independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, ou seja, pouco importa se a
intenção da Recorrente era socorrer a fiscalização, ou auxiliá-la no procedimento de fiscalização;
para a aplicação da multa de ofício basta que não exista decisão judicial que suspenda o crédito
tributário em debate no momento do início do procedimento de ofício.
2.2.4.1. Procedimento de ofício deve ser entendido como qualquer procedimento
fiscal e não como lançamento de ofício. Além de a Lei utilizar-se por diversas vezes da expressão
procedimento de ofício e procedimento fiscal como expressões sinônimas, a Lei 9.430/96, diploma
legal em que está inserida a sanção em análise, dispõe no artigo 26 que a mudança de regime de
tributação somente é possível “antes de iniciado procedimento de ofício” do período de apuração
e não o lançamento de ofício.
2.2.5. No presente caso o procedimento de ofício teve início em 1o de julho de 2019
e a decisão que suspendeu o crédito tributário em liça foi publicada somente em 22 de novembro
de 2019, logo, na data do início do procedimento não havia decisão judicial determinando a
suspensão dos créditos tributários.
2.2.6. Ao final, não há nada na decisão monocrática a indicar que esta se aplica a
fato pretéritos e futuros; pelo contrário. O Ilustre Desembargador Federal Nery determina a
suspensão do crédito tributário “até a realização do juízo de admissibilidade dos recursos
excepcionais interpostos” e no juízo de admissibilidade do Recurso Constitucional foi afastada a
suspensão:
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.351 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2020-86
8

3. Pelo exposto, admito porquanto tempestivo e conheço em parte do Recurso
Voluntário (salvo matérias submetidas ao Judiciário) e a ele nego provimento.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 888
DF CARF MF
Original